Tribunal: STF
Processo: ARE 1316242
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA DE PROTESTO INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA INEXIGIBILIDADE DE ICMS ETIQUETAS E RÓTULOS PERSONALIZADOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO ESTADUAL. 
    1. A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita apenas ao ISS (Súmula 156 STJ).
    2. Estabelecimento que se dedica à impressão de etiquetas e rótulos personalizados, confeccionados de acordo com as especificações dos encomendantes. Atividade econômica mista não sujeita ao ICMS. Entendimento assentado no julgamento do Tema nº 91 do STJ. Inaplicabilidade da liminar concedida na ADI nº 4.389-DF. Pedido procedente. Sentença mantida. Reexame necessário, considerado interposto, desacolhido. Recurso desprovido” (pág. 2 do documento eletrônico 11).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 15).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em síntese, que o acórdão recorrido,
    “[...] contrariando entendimento sedimentado nesta E. Corte Constitucional, plasmado no julgamento da ADI-MC 4.389/DF, entendeu por afastar a incidência do ICMS sobre atividade gráfica de produção de embalagens voltadas a produtos e mercadorias destinados ao comércio” (pág. 2 do documento eletrônico 20).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Verifico que o Estado de São Paulo não indicou os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284 do STF, uma vez que a deficiência na sua fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido, cito as seguintes ementas de ambas as Turmas desta Corte: 
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 
    1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 
    2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
     3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE 767.716-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
    1. É incognoscível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República, sem que a parte Recorrente tenha indicado os dispositivos constitucionais tidos por violados. Súmula 284 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, e majoração em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC” (ARE 1.080.705-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator